Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704499-86.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ADEMILTON BRITO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o autor não ter atendido a determinação de emenda à inicial para comprovação de que o veículo se encontrava registrado em nome do réu/apelado. O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) a inicial foi devidamente instruída com o contrato celebrado entre as partes, consulta ao Detran dando conta da existência do gravame, como manda a lei, e cálculo da dívida, além da comprovação da mora, conforme notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; 2) a emenda para comprovação de que o registro do veículo estaria em nome do apelado revela um excesso de formalismo, pois foram cumpridos todos os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão; 3) ainda que o veículo estivesse em nome de terceiros, isso não afastaria a legalidade do contrato, a garantia fiduciária e não teria o condão de obstar a propositura da presente ação, visto que a obrigação de transferência do bem junto ao Detran não incube à instituição financeira, e sim ao devedor fiduciário, que é o responsável por tomar todas as medidas administrativas para realização do ato. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Sem razão, inicialmente, o autor/apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, a comprovação de que o veículo se encontra registrado em nome do devedor é essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Nesse sentido: “(...) 1. Não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, quando não comprovada a titularidade do bem objeto da demanda, em nome do devedor fiduciante, indicada no polo passivo da ação. 2. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do Réu afigura-se essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito. (...)” (Acórdão 1262954, 07238033520198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. É requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão de veículo, a comprovação de que o referido bem móvel encontra-se sob a titularidade do réu (registro em seu nome). 2. O fato de o veículo objeto da ação de busca e apreensão estar em nome de terceiro enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC), por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular de constituição do processo. (...)” (Acórdão 1227709, 07075420520188070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, oportunizada a juntada de comprovante e não tendo a parte cumprido essa determinação, correta a extinção do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator